Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716264-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL S.A. ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos das Apelações interpostas respectivamente por ambas as partes, conheceu parcialmente o Apelo do BANCO DO BRASIL S.A. e os apelos da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA in totum, negando provimento aos recursos do BANCO DO BRASIL S.A. e MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA e concedendo provimento ao recurso da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. À Secretaria para retificação no polo ativo, uma vez que os Embargos de Declaração foram opostos somente pelo BANCO DO BRASIL S.A., devendo constar somente este. Após, INTIME-SE a parte Embargada, MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021 13:37:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador